Tribunal: TJDFT
Processo: 0716042-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTIMAÇÃO. EDITAL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. IRREGULARIDADE. DOMICÍLIO DO DEVEDOR NO MESMO ENDEREÇO DO IMÓVEL EM LITÍGIO.
1. No âmbito da alienação fiduciária de bens imóveis é necessário a constituição do devedor em mora, em caso de inadimplemento.
2. Como regra, a intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, nos termos do art. 26, da lei n.o 9.514/97. De igual sorte, em aplicação subsidiária do CPC, normatiza a intimação por hora certa, quando houver suspeita de ocultação. Por fim, de forma excepcional, prevê a intimação por edital.
3. A intimação por edital é medida extrema e demanda observância às balizas legais, somente podendo ocorrer quando se tratar de devedor fiduciante que se encontre em local ignorado, incerto ou inacessível. Assim, é irregular a intimação por edital quando os devedores residam no imóvel em litígio.
4. Recurso conhecido e provido.